Tribunal: TJDFT
Processo: 0014577-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0014577-70.2007.8.07.0000 AUTOR: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU REU: ALITTA SOBRAL LEAL FAGUNDES DESPACHO Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, informando, na oportunidade, sobre a impossibilidade de juntada ao RE 628915, conforme certificado no ID 25216586. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010